Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-81.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA CONTRATUAL. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de aplicação de cláusula penal e reparação por danos materiais, em ação de obrigação de fazer c/c indenização.
2. Contrato firmado entre consumidor e empresa para instalação de janelas de vidro, com pagamento integral de R$ 24.700,00.
3. Prestação do serviço concluída com atraso superior a oito meses, apenas após citação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inversão da cláusula penal prevista exclusivamente para o consumidor, aplicando-a ao fornecedor em razão do inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação contratual configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90 (CDC).
6. A cláusula penal prevista apenas para o consumidor revela desequilíbrio contratual, contrariando os princípios da boa-fé, equidade e reciprocidade.
7. O STJ, no julgamento dos REsps 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Tema 971), firmou entendimento pela possibilidade de inversão da cláusula penal em contratos de consumo.
8. Jurisprudência deste TJDFT confirma a aplicação da tese do STJ a outras relações consumeristas, reconhecendo a abusividade de cláusulas penais unilaterais.
9. A multa contratual de 2% deve ser aplicada ao fornecedor, com correção monetária desde o início do descumprimento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 51, inc. IV e §1o; CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.614.721/DF e REsp no 1.631.485/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Tema 971.
TJDFT, Acórdão no 1814284, Proc. 0749202-61.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 07.02.2024.
TJDFT, Acórdão no 1715885, Proc. 0712169-37.2022.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 14.06.2023.